Tribunal: TJDFT
Processo: 0714793-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714793-07.2019.8.07.0020 AGRAVANTES: JOAO PAULO DA SILVA, JULIANA PALIS HORTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL FLAT DESPACHO JOÃO PAULO DA SILVA e JULIANA PALIS HORTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese versada no recurso especial encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, bem como, ressaltam que foi realizado o cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018